Tribunal: STF
Processo: ARE 1501996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. OBTENÇÃO DE PROVEITO OU EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. MERO EXAURIMENTO. CRIME FORMAL. UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. DELITO. CARACTERIZAÇÃO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. ESFERAS INDEPENDENTES. INTERVENÇÃO PENAL. NECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.



    Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o delito, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo.



    Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo situação juridicamente relevante. Assim, não há que falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração Militar.



    Eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso do Certificado de Ensino Médio falso e obtenção de resultado favorável no certame, perfaz mero exaurimento do crime, não necessário para se configurar o delito.



    A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à eventual vítima – pessoa física ou jurídica.



    Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de verificar a autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo agente, sendo isso dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos de falsum, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ.



    Como cediço, as esferas penal e administrativa são independentes. In casu, a conduta do agente, em muito, ultrapassou a esfera da transgressão disciplinar. Trata-se de crime de uso de documento falso consumado, em que a fé pública restou ofendida pela falsidade documental, não sendo possível a consideração apenas como infração disciplinar, sob pena de se estar a incorrer na proteção deficiente do Estado.



    Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente